Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0709961-67.2019.8.07.0007) requerida em desfavor de WARLEM OLIVEIRA BATISTA, não conheceu do seu pedido de reconsideração da decisão de ID 150259661 dos autos de origem, nos seguintes termos, in verbis: Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID. 159525602 e mantenho incólume a decisão de ID. 150259661, por seus próprios fundamentos. Quanto ao mais, intimem-se as partes para manifestação quanto ao laudo de avaliação do veículo (ID. 144294718), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 48320729), o agravante/exequente alega, em síntese, que “não há o que se indeferir o pedido de baixa da restrição anotada no RENAJUD, nem tampouco, denegar a consolidação da propriedade do automóvel em favor da financeira, não podendo o juiz primevo seguir sentido diverso da norma”. Ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48320733. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da decisão recorrida. No caso, a decisão não conheceu do pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/exequente. Paralelamente, o agravante/exequente, nas razões de seu recurso, alega a possibilidade de baixa da restrição no RENAJUD e de consolidação da propriedade do veículo objeto dos autos em seu favor. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. No caso, o que se percebe é que o agravante/exequente, na verdade, busca a reforma da decisão de ID 150259661 dos autos de origem, indeferiu o pedido de baixa da restrição, deixando-a para ser analisada após a venda do bem penhorado. Todavia e considerando que a apresentação do pedido de reconsideração não possui o efeito de interromper o prazo recursal, esse inconformismo mostra-se manifestamente intempestivo. Isso, porque, nos termos do § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, sendo contado na forma do art. 219, caput, do mesmo diploma legal. Na hipótese, o agravante/exequente registrou ciência da decisão de ID 150259661 dos autos de origem recorrida no dia 6/3/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 7/3/2023 e o termo final, dia 27/3/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 27/6/2023, ainda que ultrapassada a barreira da cognossibilidade, o reconhecimento da sua intempestividade seria medida de imposição. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora